Tribunal: TJDFT
Processo: 0708862-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708862-78.2022.8.07.0000 RECORRENTE: LEANDRO BRANDÃO DE ANDRADE RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Execução penal. Tráfico de drogas: crime equiparado a hediondo. Alterações na LEP pela L. 13.964/19. Progressão de regime. 1 - A natureza de crime equiparado a hediondo do tráfico de drogas (art. 33, caput, da L. 11.343/06) decorre do que dispõem os arts. 5o, XLIII, da CF, e 2o, caput, da L. 8.072/90. 2 - Para crimes equiparados a hediondo, incidem as novas disposições do art. 112, V a VIII, da LEP (conforme L. 13.964/19) para fins de progressão de regime, que mantiveram os mesmos percentuais do revogado § 2o do art. 2o da L. 8.072/90. 3 - A exceção prevista no § 5o do art. 112 da LEP restringe-se ao crime de tráfico privilegiado (§ 4o do art. 33 da L. 11.343/06). 4 - Agravo não provido. O recorrente aponta violação ao artigo 112, inciso I, da LEP, sustentando inexistir previsão legal equiparando o delito de tráfico de drogas a crime hediondo, razão pela qual incidiria a fração menos rigorosa de progressão de regime. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece prosseguir quanto à mencionada contrariedade ao artigo 112, inciso I, da LEP, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confiram-se: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PROGRESSÃO DE REGIME. HEDIONDEZ DO DELITO. LEI N. 13.964/2019. IRRELEVÂNCIA. PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL NO PRESENTE RECURSO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NORMATIVA. ART. 159 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RISTJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Pacífico o entendimento desta Corte Superior de que o tráfico de drogas continua sendo crime equiparado a hediondo, mesmo após a edição da Lei n. 13.964/2019. Precedentes. 2. “Nos termos do artigo 159, inciso IV, do RISTJ, não se admite sustentação oral no julgamento do agravo regimental, razão pela qual se afigura improcedente o pleito de intimação da Defesa para a respectiva sessão” (AgRg no RHC 109.361/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, Dje 27/6/2019). 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 738.546/SC, Rel Ministro Joel Ilan Paciornik, Dje 19/5/2022). AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PERCENTUAL PARA PROGRESSÃO DE REGIME. ART. 112 DA LEI N. 7.210/1984 COM AS ALTERAÇÕES INTRODUZIDAS PELA LEI N. 13.964/2019. REINCIDÊNCIA NÃO ESPECÍFICA EM CRIME HEDIONDO OU EQUIPARADO. LEI MAIS BENÉFICA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O acórdão combatido foi proferido em sintonia com o entendimento desta Corte Superior, que se consolidou no sentido de que a reincidência consiste em condição pessoal, relacionando-se, portanto, à pessoa do condenado e não às suas condenações individualmente consideradas. Como tal, a reincidência deve segui-lo durante toda a execução penal, não havendo falar, sequer, em ofensa aos limites da coisa julgada, quando não constatada pelo Juízo que prolatou a sentença condenatória, mas reconhecida pelo Juízo executório. 2. "No caso, a situação do Apenado - condenado pela prática de crime equiparado a hediondo (tráfico ilícito de drogas), mas reincidente em crime comum - não encontra previsão específica na nova lei, razão porque, diante da lacuna legislativa, deverá o julgador integrar o ordenamento, resolvendo a controvérsia de maneira mais favorável ao Sentenciado, isto é, aplicando o percentual previsto para o Réu primário. Desse modo, o Reeducando alcançará o lapso temporal para a progressão de regime quando houver cumprido ao menos 40% (quarenta por cento) da reprimenda, segundo o disposto no art. 112, inciso V, da Lei n. 7.210/1984." (HC 619.558/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, julgado em 24/11/2020, DJe 2/12/2020). 3. Agravo regimental não provido. (AgRg nos EDcl no HC n. 735.308/PB, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, DJe 16/5/2022). Assim, “O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ” (AgInt no AREsp 1875703/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 25/3/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024